Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740726-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEDIO PIRES FLOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE LEDIO PIRES FLOR em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara cível de Brasília nos autos da ação de produção de prova n. 0744931-09.2022.8.07.0001. O apelante foi intimado se manifestar sobre as custas processuais do recurso. Entretanto, não houve manifestação no prazo legal. (ID 43381629). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Agravante. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: " É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, está sem preparo. Neste sentido, confira-se julgado do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUSTAS INICIAIS. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade da justiça por decisão transitada em julgado e determinado o recolhimento das custas iniciais, o não atendimento à ordem judicial, sem a apresentação de novos elementos que indiquem a modificação da situação financeira, enseja, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição. 2. Apelação conhecida e não provida. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 1.007, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília,02 de março de 2023 12:58:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador